Tribunal: TJDFT
Processo: 0765777-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes. O autor/recorrente pretende a majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais. A parte ré insurge-se contra sentença que declarou a inexistência de débito, e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Aduz que há fato exclusivo de terceiro no caso, bem assim que a inscrição nos cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular do seu direito de credor. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo. Contrarrazões não apresentadas pelo autor e apresentadas pelo réu.
II. Recurso do autor. O autor foi intimado a comprovar a hipossuficiência ou a recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. No entanto, manteve-se inerte. Portanto, diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso.
III. Recurso do réu. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
V. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
VI. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que legitimasse a cobrança efetuada em nome da parte recorrida. Não há prova da contratação. Em que pese a argumentação tecida nas razões recursais, não procede a alegação de que não há dever de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, sob o argumento de que teria sido vítima da ação de meliantes. Isso porque a responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há de se falar em ausência de culpa em razão da fraude ter sido cometida por terceiro de má-fé, uma vez que a própria fornecedora deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal acontecimento lesivo não ocorra.
VII. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VIII. O valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
IX. Recurso do autor NÃO CONHECIDO. Condeno o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.